Tribunal: TJSP
Processo: 1509766-07.2025.8.26.0073
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da municipalidade, mantendo a sentença que extinguiu o feito aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça contra a exequente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a

Ementa:
Direito Tributário. Embargos de Declaração. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da municipalidade, mantendo a sentença que extinguiu o feito aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça contra a exequente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de afastamento da multa.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração foram acolhidos para reformar em parte a sentença afastando a condenação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: 1. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça requer fundamento legal específico. 2. A sentença foi parcialmente reformada para afastar a condenação.